Tribunal: TJPA
Processo: 0810946-70.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810946-70.2019.8.14.0000
PACIENTE: JENILSON PANTOJA MAUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus com pedido de liminar. paciente
CONDENADO
pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP e 244-B à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. apelação interposta e julgada improvida. sentença penal transitada em julgado. te
SE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO PARA CIÊNCIA DO ACÓRDÃO REFERENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ORDEM DENEGADA
. decisão unânime.

1.

In casu
, após a realização de diligências junto à Secretaria Geral da UPJ das Turmas Penais desta Corte de Justiça, constatou-se que houve intimação da Defensoria Pública para ciência do Acórdão nº 203405/2019 (publicado no DJ de 07/05/2019), tendo sido o processo encaminhado fisicamente à referida instituição e, ao retorno dos autos, fruído o prazo recursal, foi procedida remessa ao Ministério Público de 2º Grau, também para essa finalidade, conforme certidão exarada pela Secretária;

2.

Nos termos da jurisprudência pátria, a intimação pessoal da Defensoria Pública se perfectibiliza com a entrega dos autos/mandado de intimação na respectiva Instituição, não sendo necessário o seu recebimento pela pessoa do Defensor Público designado para atuar no feito, sob pena de se relegar, a um segundo plano, os princípios da efetividade e da celeridade. No mesmo sentido, de acordo com a Lei Complementar nº 80/94 e, em observância ao princípio da indivisibilidade, os membros da Defensoria Pública não se vinculam aos processos nos quais oficiam, podendo ser substituídos uns pelos outros.

3.

Realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública para a ciência do Acórdão referente ao recurso de apelação defensivo, como atestado pela Secretaria Geral da UPJ das Turmas Penais desta Corte de Justiça, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Vânia Fortes Bitar.

Belém,

20 de fevereiro

de 2020.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Sandro Manoel Cunha Macedo em favor do paciente
JENILSON PANTOJA MAUES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM.

Afirma o impetrante que o coacto foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, incisos I e II, do CP e 244-B, e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando nulidade processual, em razão da ausência de intimação do defensor público para ciência do Acórdão (nº 203.405) do recurso de Apelação, acarretando violação aos princípios da ampla defesa e da presunção da inocência. Aduz que não houve intimação na pessoa do Defensor Público Dr. Allan Douglas Souza, que defende o paciente desde o ano de 2016. Requer que seja declarado nulo o trânsito em julgado e determinada a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente.

A liminar foi indeferida (ID nº. 2588299), e as informações prestadas (ID nº. 2652044). A autoridade inquinada coatora juntou documentos. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento o
writ
(ID nº 2659416).

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 09/09/2016, aproximadamente as 22:00h os acusados, em coautoria com um adolescente, ingressaram no interior de uma farmácia e, Mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto
Após terem reunidos os bens que pretendiam roubar, os
assaltantes foram surpreendidos por um indivíduo no identificado que passou a desferir tiros contra eles.
no local. Assim, os acusados empreenderam fuga, deixando a
res furtiva
criminosa. Os réus foram presos em flagrante delito pouco após a prática.
Devidamente processados, Alan Douglas Souza e
JENILSON PANTOJA MAUÉS,
foram condenados à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II do CPB e art. 244-B do ECA. Inconformados com as respectivas penas, interpuseram o recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão
prolatada pelo juízo da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes da Capital/PA, contudo, a 2ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça conheceu-o e julgou-o improvido, à unanimidade, conforme o voto deste relator subscritor, no Acórdão nº 203405/2019.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se no presente
writ
a declaração de nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois não houve intimação do acórdão da apelação na pessoa do defensor público que atuava no feito e defendia o coacto desde o ano de 2016.

É cediço que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo sobre os atos do processo, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Penal e do artigo 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, é causa de nulidade.

In casu
, após a realização de diligências junto à Secretaria Geral da UPJ das Turmas Penais desta Corte de Justiça, constatou-se que houve intimação da Defensoria Pública para ciência do Acórdão nº 203405/2019 (publicado no DJ de 07/05/2019), tendo sido o processo encaminhado fisicamente à referida instituição e, ao retorno dos autos, fruído o prazo recursal, foi procedida remessa ao Ministério Público de 2º Grau, também para essa finalidade, conforme certidão exarada pela Secretária, em anexo.

Vale ressaltar que, nos termos da jurisprudência pátria, a intimação pessoal da Defensoria Pública se perfectibiliza com a entrega dos autos/mandado de intimação na respectiva Instituição, não sendo necessário o seu recebimento pela pessoa do Defensor Público designado para atuar no feito, sob pena de se relegar, a um segundo plano, os princípios da efetividade e da celeridade.

Desse modo, não merece prosperar a alegação da impetração de que o feito está eivado de nulidade tendo em vista que não houve intimação para ciência do Acórdão, na pessoa do Defensor Público Dr. Allan Douglas Souza, que defende o paciente desde o ano de 2016.

Ora, tendo sido realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública para a

ciência do Acórdão referente ao recurso de apelação defensivo, como atestado pela Secretaria Geral da UPJ das Turmas Penais desta Corte de Justiça, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, nos termos da Lei Complementar nº 80/94 e em observância ao princípio da indivisibilidade, os membros da Defensoria Pública não se vinculam aos processos nos quais oficiam, podendo ser substituídos uns pelos outros.

No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ORDEM DENEGADA.

- É certo que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em observância aos art. 370 do Código de Processo Penal - CPP;

ao art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950 e aos arts. 44, I, e 128, I, ambos da Lei Complementar n. 80/1994, é obrigatória a intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento de recurso interposto, sendo causa de nulidade sua inobservância.

- No caso dos autos, as informações prestadas pelo Tribunal de origem destacam que houve o recebimento do mandado de intimação pessoal na Defensoria Pública em 20.3.2015, conforme documento juntado às fls. 133/147, não havendo falar, portanto, em flagrante ilegalidade.

- Não se exige que a intimação pessoal seja feita na pessoa do Defensor Público designado para atuar no processo, bastando que o mandado de intimação seja efetivamente recebido pela instituição Defensoria Pública.

Ordem denegada.

(HC 325.742/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO” (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUADRILHA. CONDENAÇÃO EM 2º GRAU.
INTIMAÇÃO NA PESSOA DE DEFENSOR PÚBLICO DIVERSO DAQUELE QUE DEFENDEU O PACIENTE EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUMENTO DA PENA-BASE AFASTADO. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para a sessão de julgamento do recurso de apelação ou do seu resultado é causa de nulidade por cerceamento de defesa. No entanto, "não se pode exigir que a intimação de Defensor Público tenha de ser feita por meio de mandado na pessoa do mesmo oficiante na causa. Mostra-se razoável proceder à inequívoca ciência da Instituição da Defensoria Pública, por intermédio de ofício ou mesmo de mandado, devidamente recebido, restando a ela o dever de organizar, com a presteza e a precisão devidas, a atuação de seus membros. A ocorrência de eventuais substituições no patrocínio do réu não implica nulidade, incidindo sobre a espécie o princípio da indivisibilidade”
(HC 24.683/RS, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ de 7/3/05)" (HC-304.957/SC, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe de 6/5/2015).

“HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA. DESNECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA JÁ INTERPOSTO. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. MANDADO DE INTIMAÇÃO RECEBIDO PELO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SEGUNDA INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES. INTIMAÇÃO PESSOAL CONCRETIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a intimação da Defensoria Pública para interposição de recurso aperfeiçoa-se com a entrega dos autos com vista, independentemente do comparecimento do defensor à audiência.

2. Consoante o disposto no art. 128, III, da Lei Complementar n.

80/1994, a Defensoria Pública dos Estados possui a prerrogativa de "receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos".

3. Entretanto, não é de exigir-se a entrega dos autos à Defensoria Pública se a finalidade da intimação é apenas a de dar ciência da data do julgamento da apelação interposta pela defesa.

4. Demonstrado que a intimação ocorreu por meio do recebimento de mandado pelo setor administrativo do órgão, desacolhe-se o pleito de anulação do julgamento da apelação.

5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 332.772/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO.

JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. REALIZAÇÃO. PESSOA DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL.

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE.

1. Não se pode exigir que a intimação do Defensor Público seja feita por mandado na pessoa do mesmo membro oficiante na causa.

Configura-se razoável, para fins de intimação pessoal, proceder-se à inequívoca ciência da Defensoria Pública, por intermédio de ofício ou mandado, devidamente recebido, competindo à Instituição organizar a atuação de seus membros, sob pena de burocratizar o processo, em total desrespeito a efetividade e celeridade da Justiça.

2.
Conquanto não tenha sido feita a intimação diretamente ao Defensor oficiante no caso, procedeu-se à intimação do próprio Defensor Público-Geral. Tal circunstância elide a apontada nulidade, por ausência de intimação pessoal, porquanto devidamente respeitadas as prerrogativas inerentes ao cargo.

3.
Nos termos da Lei Complementar nº 80/94 e em observância ao princípio da indivisibilidade, os membros da Defensoria Pública não se vinculam aos processos nos quais oficiam, podendo ser substituídos uns pelos outros.

4. Ordem denegada. Cassada a liminar.” (HC 43.629/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 31/08/2009).

Nesse diapasão, não se demonstrou, de plano, qualquer impropriedade no reconhecimento do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, não havendo que se falar em nulidade ou devolução do prazo recursal.

Assim sendo, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/02/2020